Tribunal: TJSP
Processo: 1500676-09.2025.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado tentado. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Improvimento.

I – CASO EM EXAME
1 – Condenação à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 23 dias-multa, por violação ao art. 155, caput, do Código Penal. Apelação Criminal buscando a absolvição por fragilidade de provas.

II – QUESTÕES

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado tentado. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Improvimento.

I – CASO EM EXAME
1 – Condenação à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 23 dias-multa, por violação ao art. 155, caput, do Código Penal. Apelação Criminal buscando a absolvição por fragilidade de provas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência do quadro probatório para manutenção da condenação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 – A condenação encontra respaldo em provas consistentes, especialmente nas declarações da vítima e depoimentos dos guardas civis, que flagraram o réu ainda em posse do objeto subtraído.
4 – Inviável o acolhimento da tese absolutória por ausência de provas.

IV – DISPOSITIVO E TESE
5 – Recurso improvido.